Tribunal: CARF
Processo: 10380.007206/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.007206/2004-29
ACÓRDÃO
3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGANOR NORDESTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão
do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do
recurso interposto relativamente à essa parte, objeto da desistência. O
pedido de desistência formulado pelo contribuinte é direito potestativo,
contra o qual não cabe oposição pelo julgador, sobretudo quando é
condição imposta pela legislação para adesão ao parcelamento dos
créditos tributários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro que lhe negava provimento.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de compensação indeferido, tendo-se utilizado
créditos-prêmio de IPI de terceiro para a liquidação de débitos de PIS/COFINS referentes à
competência de 10/2000, no valor total de R$ 29.800,00 (PIS/Pasep: R$ 5.300,00; COFINS: R$
24.500,00), conforme Despacho Decisório proferido em 12/08/2004, fundamentado nas IN SRF no
41/2000, IN SRF no 210/2002, IN SRF no 226/2002.
Em 16/06/2006, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade
(fls. 37-65), tendo trazido os seguintes esclarecimentos e razões recursais:

(a) Preambularmente, houve a apresentação da Reclamação no 2.161 no STJ por
parte da titular dos créditos, tendo sido prolatada decisão liminar que preservou
a integridade das compensações realizadas;
(b) Preliminarmente,
apesar
do
desentranhamento
(origem:
PAF
no
10380.023291/00-69), houve a manutenção do CNPJ referente à empresa Simab
(33.044.058/0001-96) neste processo, o que configura incorreta identificação do
sujeito passivo, e, portanto, deve ser feito o devido saneamento processual,
sendo correto o CNPJ no 07.235.484/0001-05;
(c) O direito creditório se refere ao crédito-prêmio de IPI instituído pelo Decreto-lei
no 491/69, e as instruções normativas (41/00, 226/02, 210/02, 460/04 e 600/05)
não têm o condão de revogar incentivo fiscal, portanto, há insubsistência da
decisão por inobservância do devido processo legal, pois o pleito foi indeferido
liminarmente, sem exame do mérito da questão, em detrimento do art. 28 do
PAF;
(d) Tendo em vista a legislação de regência da compensação, são inaplicáveis a IN
SRF no 41/2000 e o art. 30 da IN SRF no 210/2002;
(e) A empresa cedente dos créditos, Simab, tem o direito ao crédito-prêmio
assegurado nos autos do processo judicial no 2000.51.01.000732-3 ajuizado no
âmbito do TRF da 2a Região, sendo que a autorização judicial menciona a
possibilidade de transferência dos créditos para terceiros; a desconsideração de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
3
provimento jurisdicional caracteriza flagrante ofensa aos princípios da justiça,
da moralidade dos atos da administração pública e da segurança jurídica;
(f) Houve a expedição de Documento Comprobatório de Compensação (DCC), sem
possibilidade de revogação.

Em sessão de 29/01/2014, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente (Acórdão no 14-48.337 – fls. 150-156), pois haveria vedação legal à compensação
administrativa de débitos com créditos de terceiros:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Sendo expressa a vedação legal, é impossível a compensação administrativa de
débitos com créditos de terceiros.

Em 11/09/2014, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 161-188),
trazendo razões recursais semelhantes àquelas já apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de 27/04/2021, esta Turma decidiu por converter o julgamento em
diligência (fl. 217-221 – Resolução no 3301-001.647), conforme razões transcritas a seguir:

“(...) Em preliminar, a Recorrente suscita a incorreta identificação do sujeito
passivo nestes autos, uma vez que este processo encontrar-se-ia cadastrado em
nome da empresa cedente dos créditos, Simab S/A, CNPJ 33.044.058/0001-96, e
não do sujeito passivo das obrigações tributarias que gerariam o aludido
processo.
Aprecio.
O Despacho Decisório às fls. 14-16, exarado em 12/08/2004, expõe que o
presente processo decorre do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69,
do qual foi desentranhado, devido à necessidade de saneamento processual, vez
que deveria ter sido apresentado separadamente, em nome da empresa Saganor
(contribuinte destes autos), e não como originalmente foi feito, em nome de
Simab (cedente dos créditos).
Mais à frente destes autos, foi exarado o Despacho de fls. 113-114, em
30/06/2006, no qual foi constatado que os débitos objeto do presente pedido
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
4
foram transferidos para o PAES. No entanto, considera que essa inclusão no PAES
foi indevida, com base no art. 5o, I, da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3, de
25/08/2004, e, por essa razão, determina o encaminhamento dos autos ao grupo
do PAES, para providenciar a exclusão dos débitos, e, posteriormente, ao grupo
de restituição, para:
i) transferir os débitos cadastrados neste processo para um novo, por
representação;
ii) prosseguir na cobrança dos referidos débitos; e iii) encaminhar o presente
processo para a DRJ/Fortaleza.
À fl. 140, há Despacho emitido em 22/10/2010, trazendo os seguintes
esclarecimentos (destaque acrescido)):
[...]
De forma indevida, os débitos foram incluídos na consolidação do Parcelamento
Especial da Lei 10.684/2003 — PAES. Porém, em Despacho Decisório do
Secat/DRF/FOR, no processo administrativo N° 10380.000880/2007-25, os
débitos em questão foram excluídos do PAES, conforme de depreende do
histórico do processo no extrato de fl. 126. Dessa forma, deve-se prosseguir a
cobrança do crédito tributário.
Salienta-se que o cadastramento dos débitos de PIS e COFINS em análise foi feito
na pessoa de SIMAB TRADING S/A COMERCIAL EXPORTADORA, CNPJ
33.044.058/0001-96, a qual cedeu o crédito para a SAGANOR S/A NORDESTE DE
AUTOMOVEIS realizar a compensação. Porém, esta é que é a devedora. Portanto,
o debito está cadastrado no CNPJ errado.
Diante do exposto, e em atendimento ao disposto no Despacho da Chefe do Seort
de fls. 108 e 109, proponho o encaminhamento do presente processo ao
SEORT/DRF/FOR para cobrança e demais providências necessárias.
Como visto, já há notícia de novo processo administrativo relacionado ao assunto,
a saber, 10380.000880/2007-25, bem como foi reafirmado o erro cadastral em
relação ao CNPJ da parte interessada destes autos.
Em 03/11/2010,
foi
protocolizado o
Processo
de
Representação no
10380.014269/2010-80, conforme provas as fls. 142-145, para ajustar a situação
cadastral da Contribuinte, bem como recepcionar os débitos compensados nestes
autos.
Diante de todo esse relato e constatado que os presentes autos não estão
devidamente instruídos com os extratos de cobrança e controle dos débitos neles
tratados, restam dúvidas quanto à regularidade dos procedimentos efetuados
pela Unidade de Origem.
Explico.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
5
Sem o Extrato do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69, demonstrando
os dados referentes ao seu Interessado, CNPJ, débitos cadastrados e sistema de
controle de débito (Profisc ou Sief), não é possível afirmar se, de fato, houve a
regular transferência dos débitos daqueles autos para este (sob julgamento), uma
vez que a forma mais célere, efetiva e eficaz de resolver a irregularidade
cadastral, penso, seria simplesmente retificar os dados considerados incorretos
no bojo daqueles próprios autos e dar a devida ciência de tais fatos à
Contribuinte.
Ademais, esclareço que um erro nesse emaranhado de procedimentos da
Unidade de Origem tem o condão de acarretar cobrança em duplicidade de
débitos, tanto no Processo Administrativo no 10380.023291/00-69 quanto no
Processo Administrativo no 10380.014269/2010-80, ou até mesmo a instauração
indevida de lide administrativa nos presentes autos, na hipótese de a Recorrente
ter promovido a extinção dos débitos em questão de outra forma no bojo do
Processo Administrativo no 10380.023291/00-69.”

Diante dessas razões, foram feitas as seguintes requisições à Unidade de Origem:

(a) Apresentar atual Extrato do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69;
(b) Informar se os débitos compensados de PIS e Cofins, dos períodos de apuração
10/2000, nos valores respectivos de R$ 5.300,00 e R$ 24.500,00, foram
excluídos do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69 ou, se não, qual a
situação atual desses débitos (cobrança, extinção, parcelamento etc.);
(c) Informar qual a providência final adotada no Processo Administrativo no
10380.023291/00-69;
(d) Informar se os débitos descritos na letra “b” se encontram controlados em
outro processo de cobrança além dos aqui referenciados (10380.023291/00-69
e 10380.014269/2010-80);
(e) Prestar outros esclarecimentos que entender pertinentes ao assunto.

Em resposta inicial (fls. 236-239), a Unidade de Origem:

(a) Anexou o extrato do PAF no 10380.023291/00-69 (fl. 226) – resposta ao item A;
(b) Informou que os débitos compensados de PIS e Cofins, dos períodos de
apuração 10/2000, nos valores respectivos de R$ 5.300,00 e R$ 24.500,00, estão
relacionados no Processo Administrativo no 10380.023291/00-69, cuja situação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
6
atual é ENCERRADO, com seus componentes extintos por parcelamento,
conforme tela abaixo – resposta ao item B:

(c) Informou que o Processo Administrativo no 10380.023291/00-69 está na
situação ENCERRADO, com os créditos tributários extintos por parcelamento,
atualmente localizado no COMPROT no ARQUIVO DIGITAL e seus últimos
eventos estão abaixo relacionados – resposta ao item C:

Quanto ao questionamento sobre se os débitos estariam sendo controlados em
outro processo (além dos processos 10380.023291/00-69 e 10380.014269/2010-80), em consulta
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
7
ao SIEF WEB, verificou-se que, aparentemente, os débitos foram transferidos para o Processo no
10380.457206/2004-76.
Entretanto, consultas a esse processo não elencaram os débitos de PIS/COFINS do
PA 10/2000 entre os seus créditos tributários, razão pela qual a Unidade de Origem encaminhou
este processo à EQPAR/SRRF03, para auxílio na elaboração de resposta ao item D e, se cabível,
também ao item E da Resolução do CARF.
A EQPAR, por sua vez (fls. 270-271), deu os seguintes esclarecimentos:

(a) Processo no 10380.457206/2004-76: trata-se do processo relativo ao PAES.
Inicialmente, os débitos foram incluídos nesse processo, mas, por despacho
proferido no processo em julgamento, determinando a sua exclusão, eles não
foram consolidados nesse processo, tendo sido remanejados para cobrança no
Processo no 10380.014269/2010-80;
(b) Processos no 10380.023291/00-69 e 10380.014269/2010-80: em 25/09/2009, os
débitos foram consolidados na modalidade da “Lei no 11.941/2009-RFB Demais
Débitos – art. 1o”, pois não haviam sido objeto de parcelamentos anteriores;
(c) “Pelo que foi exposto no item 3.a acima, pode-se perceber que o processo de no.
10380.457206/2004-76 não controla os indigitados débitos de PIS e COFINS
atinentes ao PA 10/2000, uma vez que tais débitos foram excluídos do PAES e do
citado processo. Após a rescisão do parcelamento Lei no. 11.941/2009-Art. 3o, os
débitos remanescentes foram enviados à PGFN conforme extrato de folhas
227/234.”

Não tendo a Recorrente se manifestado sobre as conclusões da diligência, o
processo retornou ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram anteriormente
analisados por esta Turma, de modo que passo à apreciação do caso.
Conforme esclarecido pela Unidade de Origem em retorno à diligência:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
8

(a) Os débitos que são objeto do presente processo foram inicialmente alocados no
Processo no 10380.023291/00-69;
(b) Contudo, em razão de erro na identificação da peticionante, os débitos foram
desentranhados do Processo no 10380.023291/00-69, sendo transferidos para o
presente processo em julgamento (Processo no 10380.007206/2004-29);
(c) Posteriormente, foi constatado que os débitos foram transferidos para o PAES,
passando a ser controlados no Processo no 10380.457206/2004-76. Entretanto,
como a transferência se deu em desacordo com a legislação, foi proferido o
despacho de fls. 113-114, onde se determinou a exclusão dos débitos do
parcelamento – e, portanto, também desse processo –, e a sua transferência,
por representação (em 03/11/2010), ao Processo no 10380.014269/2010-80,
prosseguindo-se com a cobrança;
(d) Antes disso, porém, em 25/09/2009, os débitos foram consolidados na
modalidade da “Lei no 11.941/2009-RFB Demais Débitos – art. 1o”, pois não
haviam sido objeto de parcelamentos anteriores.

A informação de que os débitos que são objeto do presente julgamento foram
confessados na forma do artigo 5o da Lei no 11.941/2009 e devidamente consolidados nesse
parcelamento especial (REFIS) pode ser confirmada à fl. 256, referente ao “Recibo de Consolidação
de Parcelamento de Dívidas não Parceladas Anteriormente – Art. 1o - Demais Débitos da RFB”:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.298 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007206/2004-29
9
E uma vez confirmada a ocorrência de adesão a parcelamento, tem-se por
confirmada a desistência recursal, nos termos do artigo 133, §§2o e 3o do RICARF, razão pela não
qual não se pode conhecer do recurso:

Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 292
DF CARF MF
Original